Tribunal: STM
Processo: 7000085-63.2026.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. RÉU REVEL. PLEITO DE APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL COMUM (CPP). INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE LACUNA NORMATIVA. VEDAÇÃO AO HIBRIDISMO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. 1. A divergência reside na possibilidade de aplicação subsidiária do art. 366 do CPP ao rito processual penal militar, especificamente no que concerne à suspensão do processo e do prazo prescricional para o réu citado por edital que não comparece nem constitui defensor. 2. O Código de Processo Penal Militar disciplina a matéria de forma completa e específica nos artigos 292 e 412, estabelecendo que o processo seguirá à revelia do acusado que, validamente citado, deixar de comparecer sem motivo justificado. A existência de regramento próprio afasta a hipótese de lacuna legislativa, pressuposto indispensável para a aplicação subsidiária de norma comum. 3. O princípio da especialidade impede a incidência do art. 366 do CPP no âmbito da Justiça Militar da União. A intenção do legislador, ao reformar o processo penal comum pela Lei 9.271/1996, não contemplou o ordenamento adjetivo militar, mantendo as peculiaridades do sistema castrense fundado na celeridade, na hierarquia e na disciplina. 4. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal Militar veda o hibridismo normativo, consistente na criação de um terceiro sistema mediante a combinação de fragmentos benéficos da legislação comum e da militar. O Acusado deve ser submetido integralmente ao regime processual especial ao qual está vinculado. 5. A suspensão da prescrição prevista no regime comum, se transposta para o processo penal militar, poderia configurar analogia in malam partem, uma vez que prolongaria indefinidamente o poder punitivo estatal em prejuízo do réu. 6. Embargos conhecidos e rejeitados para manter o acórdão embargado em sua integralidade. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 27/04/2026 A
30/04/2026
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000085-
63.2026.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
REVISOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: LUIS FERNANDO CLEMENTE DA SILVA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 27/04/2026, às 13:30, a 30/04/2026, às 18:00, na sequência 6, disponibilizada no DE
de 07/04/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER OS
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE, OPOSTOS PELA DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO, E, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR MAIORIA, DECIDIU
REJEITÁ-LOS, PARA MANTER INALTERADO O ACÓRDÃO PROFERIDO POR
ESTE TRIBUNAL NOS AUTOS DA APELAÇÃO Nº 7000731-48.2023.7.01.0001,
POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. O MINISTRO ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA E A MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
ACOLHIAM OS EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE,
REFORMAVAM O ACÓRDÃO EMBARGADO PARA FAZER PREVALECER O
VOTO DA LAVRA DO MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, A FIM DE
DECLARAR A NULIDADE DO PROCESSO A PARTIR DO PRIMEIRO ATO
POSTERIOR À CITAÇÃO POR EDITAL DO APELANTE LUIS FERNANDO
CLEMENTE DA SILVA, E, COM BASE NA INTERPRETAÇÃO DO ART. 292 DO
CPPM, CONFORME A CONSTITUIÇÃO FEDERAL, APLICAVAM O ART. 366 DO
CPP, DETERMINAVAM A SUSPENSÃO DO PROCESSO E DA CONTAGEM DO
PRAZO PRESCRICIONAL EM RELAÇÃO A ELE, ATÉ QUE FOSSE
ENCONTRADO E FORMALMENTE CITADO, PROSSEGUINDO O FEITO
REGULARMENTE EM RELAÇÃO AO APELANTE DALCI FERREIRA JUNIOR,
COM A CONSEQUENTE SEPARAÇÃO DOS PROCESSOS. O MINISTRO ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DA
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. OSMAR MACHADO
FERNANDES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA

VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000085-63.2026.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
EMBARGANTE: LUIS FERNANDO CLEMENTE DA SILVA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL
MILITAR.
EMBARGOS
INFRINGENTES E DE NULIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. RÉU
REVEL. PLEITO DE APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 366 DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
PENAL
COMUM
(CPP).
INAPLICABILIDADE
NA
JUSTIÇA
MILITAR
DA
UNIÃO.
PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE LACUNA
NORMATIVA. VEDAÇÃO AO HIBRIDISMO. REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS.
1. A divergência reside na possibilidade de aplicação subsidiária do art. 366 do
CPP ao rito processual penal militar, especificamente no que concerne à
suspensão do processo e do prazo prescricional para o réu citado por edital que
não comparece nem constitui defensor.
2. O Código de Processo Penal Militar disciplina a matéria de forma completa e
específica nos artigos 292 e 412, estabelecendo que o processo seguirá à revelia
do acusado que, validamente citado, deixar de comparecer sem motivo
justificado. A existência de regramento próprio afasta a hipótese de lacuna
legislativa, pressuposto indispensável para a aplicação subsidiária de norma
comum.
3. O princípio da especialidade impede a incidência do art. 366 do CPP no
âmbito da Justiça Militar da União. A intenção do legislador, ao reformar o
processo penal comum pela Lei 9.271/1996, não contemplou o ordenamento
adjetivo militar, mantendo as peculiaridades do sistema castrense fundado na
celeridade, na hierarquia e na disciplina.
4. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior
Tribunal Militar veda o hibridismo normativo, consistente na criação de um
terceiro sistema mediante a combinação de fragmentos benéficos da legislação
comum e da militar. O Acusado deve ser submetido integralmente ao regime
processual especial ao qual está vinculado.
5. A suspensão da prescrição prevista no regime comum, se transposta para o
processo penal militar, poderia configurar analogia in malam partem, uma vez
que prolongaria indefinidamente o poder punitivo estatal em prejuízo do réu.
6. Embargos conhecidos e rejeitados para manter o acórdão embargado em sua
integralidade. Decisão por maioria.
7000085-63.2026.7.00.0000
40001383447 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em rejeitá-los, para manter inalterado o Acórdão proferido por este
Tribunal nos autos da Apelação nº 7000731-48.2023.7.01.0001, por seus próprios e jurídicos
fundamentos. O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA e a Ministra VERÔNICA
ABDALLA STERMAN acolhiam os Embargos Infringentes e de Nulidade, reformavam o
Acórdão embargado para fazer prevalecer o voto da lavra do Ministro ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, a fim de declarar a nulidade do processo a partir do primeiro ato posterior à
citação por edital do apelante LUIS FERNANDO CLEMENTE DA SILVA, e, com base na
interpretação do art. 292 do CPPM, conforme a Constituição Federal, aplicavam o art. 366 do
CPP, determinavam a suspensão do processo e da contagem do prazo prescricional em
relação a ele, até que fosse encontrado e formalmente citado, prosseguindo o feito
regularmente em relação ao apelante DALCI FERREIRA JUNIOR, com a consequente
separação dos processos. O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA fará declaração de
voto. Presidência da Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Presente o Subprocurador-Geral da Justiça Militar, Dr. Osmar Machado Fernandes.
Brasília, 30 de abril de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defensoria
Pública da União (DPU), em favor do civil Luís Fernando Clemente da Silva, contra o
Acórdão proferido por esta Corte Castrense nos autos da Apelação 7000731-
48.2023.7.01.0001, julgada na Sessão Extraordinária de 29.10.2025.
Na origem, após ter sido citado por Edital (eventos 64 e 71 da APM 7000731-
48.2023.7.01.0001), o Embargante foi condenado pelo Juízo monocrático da 1ª Auditoria da
1ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM) à pena de 6 meses de detenção, como incurso no
crime previsto no art. 302 do Código Penal Militar (CPM) - ingresso clandestino, em regime
prisional aberto, com o direito de apelar em liberdade e o benefício do sursis pelo prazo de 2
anos.
No julgamento da Apelação, o Tribunal pleno, decidiu: i. por unanimidade,
conhecer dos Recursos de Apelação interpostos pela DPU; ii. por maioria, rejeitar a
preliminar de nulidade do processo decorrente da citação por Edital, suscitada pelo ilustre
Ministro-Relator Dr. Artur Vidigal de Oliveira, que, na ocasião, fora acompanhado pela
insigne Ministra Dra. Verônica Abdalla Sterman.
Ambos declaravam a nulidade do processo a partir da citação por edital, com
base na interpretação do art. 292 do CPPM, conforme a Constituição. Assim, decidiam pela
aplicação do art. 366 do Código de Processo Penal (CPP), com a consequente suspensão do
7000085-63.2026.7.00.0000
40001383447 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

processo e do prazo prescricional em relação ao Embargante, até sua localização e citação
real, devendo o feito prosseguir regularmente quanto ao Corréu Dalci Ferreira Junior, com a
separação dos processos.
No mérito, por unanimidade, decidiu a Corte negar provimento aos Apelos, a
fim de manter inalterada a Sentença recorrida.
O Acórdão embargado, elaborado pelo eminente Ministro Dr. Artur Vidigal de
Oliveira, foi assim ementado:
“DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
PRELIMINAR DE OFÍCIO. NULIDADE DO PROCESSO A PARTIR DA CITAÇÃO POR
EDITAL E APLICAÇÃO DO ART. 366 DO CPP. REJEIÇÃO POR MAIORIA. INGRESSO
CLANDESTINO. CRIME DE MERA CONDUTA. DOLO CONFIGURADO. NÃO
OCORRÊNCIA DE EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SURSIS PROCESSUAL. INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR
DA UNIÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pela Defensoria Pública da União (DPU) contra sentença
que condenou dois civis à pena de 6 (seis) meses de detenção, como incursos no crime de
ingresso clandestino, previsto no art. 302 do Código Penal Militar (CPM).
2. A denúncia relata que os apelantes ingressaram clandestinamente em base militar, pulando
o portão e cortando o cabo de uma das câmeras de monitoramento, sendo presos em flagrante
quando se dirigiam à saída principal.
3. A DPU pugna pela reforma da sentença e pela absolvição de ambos os apelantes, alegando
ausência de dolo e inexigibilidade de conduta diversa. Subsidiariamente, requer a aplicação
da atenuante genérica da confissão e a concessão do sursis processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de comparecimento do acusado
citado por edital impõe a aplicação subsidiária do art. 366 do Código de Processo Penal
(CPP) no processo penal militar; (ii) estabelecer se a conduta preenche os elementos do tipo
penal de ingresso clandestino (art. 302 do CPM), notadamente quanto ao dolo e à
inexigibilidade de conduta diversa; e (iii) analisar a possibilidade de aplicação da atenuante
da confissão e da suspensão condicional do processo (sursis processual).
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Preliminar rejeitada por maioria, de nulidade do processo em relação ao apelante citado
por edital, a partir de sua citação, e a aplicação do art. 366 do CPP, o qual determinaria a
suspensão do processo e do prazo prescricional, mantendo a sentença e o prosseguimento do
feito.
6. O crime de ingresso clandestino (art. 302 do CPM) é de mera conduta, bastando para sua
consumação que o agente tenha consciência de que está entrando em área militar por acesso
proibido ou burlando a vigilância.
7. O núcleo subjetivo do tipo é o dolo, consubstanciado na vontade livre e consciente de
adentrar em área sob a administração militar, mesmo com o conhecimento de ser um local de
acesso restrito.
7000085-63.2026.7.00.0000
40001383447 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

8. A autoria e a materialidade delitivas estão configuradas, pois o local era sinalizado com
placas de "área militar", o portão estava fechado com cadeado e corrente e os apelantes o
escalaram para ingressar na organização militar.
9. O corte do cabo de uma câmera de vigilância e a não solicitação de ajuda indicam a
intenção dos apelantes de ingressar e de permanecer incógnitos em área militar restrita, o que
afasta a alegação de ausência de dolo.
10. Não está configurada a inexigibilidade de conduta diversa, pois os apelantes não
demonstraram que o ingresso clandestino era a única opção, não sendo razoavelmente
exigível a conduta delitiva para proteger direito próprio.
11. A atenuante da confissão não se aplica ao caso, uma vez que os apelantes foram presos em
flagrante, o que indica que a autoria delitiva nunca foi ignorada ou atribuída a outrem.
12. O sursis processual (Lei nº 9.099/1995, art. 89) não se aplica à Justiça Militar da União,
conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal Militar (STM) no IRDR n.º
7000457-17.2023.7.00.0000.
13. O pedido de suspensão condicional da pena foi concedido na sentença recorrida, restando
prejudicado o pleito defensivo nesse ponto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Não provimento dos recursos.
Teses de julgamento: "1. O crime de ingresso clandestino (art. 302 do CPM) é de mera
conduta, sendo suficiente a vontade livre e consciente de adentrar em área sob a
administração militar por onde seja defeso ou não haja passagem regular. 2. O dolo se
configura pela simples consciência de ingressar em área militar restrita, independentemente
de finalidade específica ou ocorrência de dano. 3. O sursis processual (art. 89 da Lei nº
9.099/1995) é inaplicável na Justiça Militar da União".
Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 84, 292, 302, 500, III, "c", 1ª parte; CPP, arts.
312, 366, 564, III, "e", 1ª parte; CPPM, arts. 106, 292, 500, III, "c", 1ª parte; Lei nº
9.099/1995, art. 89; CF/1988, art. 5º, LV, LXIII, LXXVIII.
Jurisprudência relevante citada: STM, Embargos (FO) n.º 0000016-73.2006.7.02.0202,
Relator: Ministro José Américo dos Santos (data de julgamento: 23/09/2010, data de
publicação: 23/9/2010); Recurso em Sentido Estrito n° 0000252-69.2017.7.11.0111, Relator:
Ministro Lúcio Mário de Barros Góes (data de julgamento: 20/02/2018, data de publicação:
05/03/2018); Apelação nº 7000840-97.2020.7.00.0000, Relator: Ministro Leonardo Puntel
(data de julgamento: 9/9/2021, data de publicação: 27/9/2021); IRDR n° 7000457-
17.2023.7.00.0000, Relatora: Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha (data de
julgamento: 19/11/2024, data de publicação: 28/2/2025)
(ementa gerada de acordo com a Recomendação n.º 154, de 13/8/2024 do CNJ).”
O Aresto foi publicado em 16.12.2025. A intimação eletrônica foi expedida em
17.12.2025, e a respectiva confirmação pela Defesa do Embargante foi registrada no dia
27.12.2025.
Em 11.2.2026, ocorreu a interposição destes Embargos Infringentes e de
Nulidade.
7000085-63.2026.7.00.0000
40001383447 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em suas Razões recursais, a DPU pretende que o Tribunal faça prevalecer o
voto da corrente minoritária e, em consequência, reforme o Acórdão prolatado nos autos
da Apelação 7000731-48.2023.7.01.0001, a fim de que seja declarada a nulidade do processo
a partir do primeiro ato posterior à citação por edital, com a aplicação do art. 366 do CPP,
determinando-se a suspensão do processo e do prazo prescricional em relação ao
Embargante, até que este seja encontrado e citado.
Nesse sentido, argumenta que não foram esgotadas todas as medidas
disponíveis para superar as dificuldades que impediram a citação real do Embargante,
decorrentes de vulnerabilidades socioeconômicas ou da falta de moradia.
Aponta que a citação válida é pressuposto para a formação da relação
processual e vincula o demandado à lide, momento a partir do qual se originam todos os
direitos e deveres do processo. Destaca, ainda, que o art. 366 do CPP sofreu alteração
legislativa justamente para garantir a todos os Réus o exercício da ampla defesa.
Na sequência, ao verificar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade
recursal, admiti estes Embargos em Decisão proferida no dia 19.2.2026.
Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM),
em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. Osmar Machado
Fernandes, opinou:
[...] conhecimento e rejeição dos presentes Embargos Infringentes, mantendo-se a rejeição da
preliminar de nulidade do processo a partir da citação por edital, afastada a possibilidade de
aplicação do art. 366 do CPP, em face da ausência de lacuna na legislação processual penal
militar acerca da revelia.
O nobre Ministro-Revisor teve Vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Cuida-se de irresignação defensiva, sob a forma de Embargos Infringentes e de
Nulidade, interposta contra o Acórdão de 29.10.2025. Por meio deste Recurso, a Defensoria
Pública da União (DPU), na assistência do civil Luis Fernando Clemente da Silva, visa
reformar o entendimento fixado por esta Corte no âmbito da Apelação 7000731-
48.2023.7.01.0001.
O instrumento processual em análise cumpre os pressupostos recursais
objetivos e subjetivos de admissibilidade, conforme declarado na Decisão de minha lavra,
proferida em 19.2.2026, a qual ratifico integralmente.
Os Embargos Infringentes e de Nulidade são instrumentos de impugnação
previstos no art. 538 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) e cabíveis contra decisões
não unânimes proferidas pelo Superior Tribunal Militar (STM), a serem apreciados no âmbito
do próprio Tribunal.
7000085-63.2026.7.00.0000
40001383447 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Referida espécie recursal tem por fundamento a existência de, pelo menos, um
voto divergente, o que, em tese, constitui a possibilidade, de haver, mesmo que muito
remotamente, um indicativo de injustiça no julgamento em prejuízo do Embargante.
Não obstante o louvável esforço defensivo, não vislumbro em suas Razões
recursais quaisquer elementos argumentativos capazes de convencer este julgador a modificar
o Voto adotado por ocasião do julgamento da Apelação, o qual caminhou em harmonia com o
posicionamento majoritário desta Corte.
O tema da aplicação do art. 292 do CPPM em detrimento do art. 366 do CPP é
enfrentado pela Justiça Militar da União (JMU) sob o prisma do princípio da especialidade e
da inexistência de lacunas na legislação castrense.
O referido dispositivo da legislação adjetiva castrense estabelece, de forma
clara e objetiva, que o processo seguirá à revelia do acusado que, devidamente citado,
intimado ou notificado, não comparecer sem motivo justificado. Assim, o legislador não
condicionou a marcha processual à presença do réu, bastando que haja a citação válida para
que o feito tenha regular prosseguimento.
Essa regra a celeridade e a fluidez procedimental inerentes ao rito castrense. A
eficácia da resposta penal, nesse contexto, é essencial para salvaguardar a hierarquia e a
disciplina, vetores axiológicos previstos na Constituição Federal que exigem uma prestação
jurisdicional célere e contínua.
No conflito entre normas de caráter geral (CPP) e normas especiais (CPPM),
prevalece o princípio da especialidade, segundo o qual a lei especial afasta a aplicação da lei
geral no âmbito em que disciplina, de modo próprio, a matéria.
O CPPM trata expressamente da revelia em seu art. 292, dispositivo que regula
integralmente a situação do réu que, citado ou intimado, deixa de comparecer. Assim, não se
pode alegar lacuna normativa para justificar a aplicação subsidiária do CPP.
Portanto, a aplicação da norma da legislação processual comum seria não
apenas desnecessária, mas também uma afronta à especialidade da norma castrense e à
própria intenção legislativa, que, ao editar a Lei 9.271/1996, não incluiu o CPPM em seu rol
de alterações.
O legislador optou deliberadamente por não estender essa sistemática ao
processo penal militar. O silêncio não constitui omissão, mas uma escolha legislativa
consciente, fundada nas peculiaridades da Justiça Militar, a qual está sujeita a regras
constitucionais que destoam da esfera jurisdicional comum, tais como a hierarquia e a
disciplina.
Esta Corte Castrense apresenta posicionamento majoritário pela não aplicação,
na JMU, da regra prevista no art. 366 do CPP, em observância ao princípio da especialidade e
com o objetivo de evitar o hibridismo normativo, visto que a legislação processual castrense
já regulamenta a matéria. É o que se extrai da leitura dos artigos 292 e 412 do CPPM.
Nesse sentido, transcrevo os seguintes precedentes do Excelso Pretório e deste
Tribunal:
7000085-63.2026.7.00.0000
40001383447 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Justiça militar. Estelionato (art. 251,
§ 3 º, do CPM). Aplicação subsidiária do art. 366 do CPP. Impossibilidade. Jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal
Federal é no sentido da impossibilidade da aplicação subsidiária do art. 366 do CPP no
âmbito da Justiça Militar. Isso porque o “artigo 292 do Código de Processo Penal Militar
dispõe a propósito da decretação da revelia quando o acusado, citado por edital, não
comparecer nem constituir advogado. O artigo 366 do Código de Processo Penal Comum
preceitua que ‘se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado,
ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional’. A transposição de normas
mais benéficas de um para outro sub-ordenamento não se justifica. Não se a pode consumar já
no plano normativo se ela não foi anteriormente consumada no plano legislativo. No
julgamento do HC n. 86.854, a 1ª Turma desta Corte decidiu ‘não ser possível mesclar os
regimes penais comum e castrense, de modo a selecionar o que cada um tem de mais favorável
ao réu, sob pena de se gerar um hibridismo normativo, incompatível com o princípio da
especialidade’ (HC 91.225, Rel. Min. Eros Grau). Precedentes. 2. Agravo regimental a que se
nega provimento. (STF. HC 205032/BA, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 6.12.2021,
Primeira Turma, DJe de 16.12.2021; grifo nosso).
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE.
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 315 DO
CPM) CUMULADO COM FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO (ART. 311 DO CPM).
CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. RESTRIÇÃO À MATÉRIA OBJETO DE
DIVERGÊNCIA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL
(ANPP). NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL.
SÚMULA Nº 18 DO STM. CITAÇÃO POR EDITAL. REVELIA. VALIDADE. ESGOTAMENTO
DOS MEIOS ORDINÁRIOS DE LOCALIZAÇÃO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA DA
ACUSAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DEFESA
TÉCNICA ASSEGURADA. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. INAPLICABILIDADE DO
ART. 366 DO CPP. HIBRIDISMO NORMATIVO. VEDAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA
CONSOLIDADA DO STF E STM. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. DECISÃO POR
MAIORIA. [...] 6. O Código de Processo Penal Militar possui regramento próprio e completo
sobre a citação por edital e seus efeitos (arts. 277, 287, 292 e 412), não havendo lacuna
normativa que justifique a aplicação subsidiária do art. 366 do Código de Processo Penal
comum. O princípio da especialidade impede a incidência da legislação processual penal
comum em detrimento da legislação processual penal militar. 7. A pretensão de aplicar o art.
366 do CPP em substituição ao art. 292 do CPPM constitui hibridismo normativo vedado
pela jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal
Militar, que impede a mesclagem dos regimes processuais penais comum e militar mediante
seleção das partes mais benéficas de cada ordenamento. 8. O processo não pode permanecer
paralisado indefinidamente à espera da vontade do réu de se apresentar à Justiça. A
decretação da revelia e o prosseguimento do feito, com a nomeação de defensor, é o
mecanismo previsto no ordenamento jurídico para harmonizar o direito de defesa com a
necessidade de efetividade da prestação jurisdicional, vedando-se o benefício da própria
torpeza. 9. Embargos infringentes e de nulidade parcialmente conhecidos e rejeitados.
Decisão
por
maioria.
(STM.
Embargos
Infringentes
e
de
Nulidade
7000062-
54.2025.7.00.0000, Rel. Min. Alte Esq Leonardo Puntel, julgado em 24.6.2025, DJe de
30.6.2025, grifo nosso)
EMENTA: DIREITO. PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DANO SIMPLES. PRELIMINARES DE
NULIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. REJEIÇÃO. PESSOA
EM SITUAÇÃO DE RUA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. MAUS
ANTECEDENTES. DESPROVIMENTO. I. Condenação pelo crime de danos simples (art. 259
CPM), consistente na subtração de cano de tubulação do Colégio Militar. II. Preliminar de
nulidade por citação editalícia automática. Pessoa em situação de rua que não forneceu
endereço válido para citação pessoal. Declaração imprecisa e genérica não constitui endereço
para fins de citação. Acerto da decisão judicial. Preliminar rejeitada. III. Preliminar de
nulidade por inobservância do art. 366 do CPP. Inaplicabilidade na Justiça Militar da União
em razão do princípio da especialidade. O Código de Processo Penal Militar regulamenta
7000085-63.2026.7.00.0000
40001383447 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

integralmente a matéria nos arts. 292 e 412. Precedentes do STM. Preliminar rejeitada. IV.
Princípio da insignificância. Dano material comprovado valor superior a um décimo do
salário-mínimo. Inaplicabilidade da atenuante prevista no art. 260 do CPM. Conduta que
extrapolou o aspecto meramente econômico, causando interrupção das atividades do
estabelecimento de ensino e impactando negativamente alunos e militares. V. Autoria e
materialidade delitivas comprovadas por meio de prova testemunhal robusta e imagens de
câmeras de segurança. Dolo evidenciado pela conduta consciente e voluntária do acusado ao
subtrair o cano da tubulação. VI. Dosimetria da pena. Maus antecedentes configurados por
condenação anterior transitada em julgado. Aplicabilidade do entendimento do STF (RE
593818) no sentido de que não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de
prescrição da reincidência. Pena-base adequadamente fixada. VII. Apelação conhecida e
desprovida. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. (STM. Apelação 7000039-
77.2023.7.03.0103, Rel. Min. Péricles Aurélio Lima de Queiroz, julgado em 12.6.2025, DJe de
8.8.2025; grifo nosso).
A doutrina, em consonância com a jurisprudência, adverte que o dispositivo da
legislação processual comum seria prejudicial ao réu, porquanto a suspensão da prescrição
constituiria analogia in malam partem. Trata-se de regra de direito material inserida em
norma processual que, se aplicada ao acusado na JMU, configuraria verdadeiro hibridismo,
vedado ao Poder Judiciário:
"Na linha do que fora decidido pelo STF, o STM ressaltou a natureza híbrida da norma do art.
366 do CPP, sua primeira parte é processual e a segunda penal (a prescrição é causa extintiva
de punibilidade, regra de direito material), e que a suspensão ou interrupção da prescrição,
por serem prejudiciais ao réu, não podem ser aplicadas por analogia prejudicial ou in
malam partem, enquanto a revelia na forma do art. 292 do CPPM é mais favorável, porque
não interrompe a prescrição:" (ROSSETTO, Enio. Curso de Processo Penal Militar. São
Paulo:
Editora
Revista
dos
Tribunais.
2021.
Disponível
em:
https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/curso-de-processo penal militar/1314941529. Acesso
em: 23.9.2025 grifo nosso).
Sustentar que apenas o art. 366 do CPP assegura o devido processo legal seria
reduzir a máxima constitucional a uma fórmula única, ignorando que sua concretização
depende do contexto processual de cada jurisdição.
O devido processo legal possui nítido caráter procedimental, com vistas a
garantir a ampla defesa e o contraditório. Logo, a notificação válida, a designação de defesa
técnica, a oportunidade de manifestação em cada ato, as garantias recursais e a paridade de
armas encontram-se todas previstas no CPPM.
Portanto, a marcha do processo à revelia não viola o devido processo legal,
visto que o acusado é citado e sua defesa é exercida tecnicamente, com a preservação de
todas as garantias. O que a legislação adjetiva castrense afasta é a suspensão indefinida do
processo e da prescrição, medida que comprometeria a eficiência da jurisdição militar e a
tutela da hierarquia e da disciplina.
Desse modo, a fim de preservar o princípio da especialidade, as garantias
constitucionais da hierarquia e da disciplina, bem como a separação dos Poderes da
República, deve-se aplicar tão somente as regras do CPPM e, por consequência, afastar a
suspensão da APM e da prescrição.
7000085-63.2026.7.00.0000
40001383447 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e rejeitar os Embargos Infringentes
e de Nulidade, para manter inalterado o Acordão proferido por este Tribunal nos autos da AP
7000731-48.2023.7.01.0001, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001383447v5 e do código CRC b2148b1b.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 19/05/2026, às 19:15:49
7000085-63.2026.7.00.0000
40001383447 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000085-63.2026.7.00.0000/DF
EMBARGANTE: LUIS FERNANDO CLEMENTE DA SILVA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO DIVERGENTE
Votei, divergindo da maioria dos Ministros desta Corte, para acolher
os embargos infringentes do julgado opostos pela Defensoria Pública da União, reformar o
acórdão embargado e fazer prevalecer a tese contida no voto de minha lavra, a fim
de declarar a nulidade da ação penal miliar (APM) n.º 7000731-48.2023.7.01.0001 a partir do
primeiro ato posterior à citação por edital do embargante Luis Fernando Clemente da Silva e,
com base na interpretação do art. 292 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) conforme
a Constituição Federal, aplicar o art. 366 do Código de Processo Penal (CPP), determinando a
suspensão do processo e da contagem do prazo prescricional em relação a ele, até que seja
encontrado e formalmente citado, prosseguindo o feito regularmente em relação ao civil
Dalci Ferreira Junior, com a consequente separação dos processos, pelos motivos que passo a
expor.
1. Preâmbulo
A Defensoria Pública da União (DPU), na defesa do civil Luis Fernando
Clemente da Silva, opõe os presentes embargos infringentes e de nulidade do julgado para
fazer prevalecer o voto vencido de minha lavra, proferido nos autos da apelação n.º 7000731-
48.2023.7.01.0001, da qual fui Relator.
O acórdão recorrido restou assim ementado:
“DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
PRELIMINAR DE OFÍCIO. NULIDADE DO PROCESSO A PARTIR DA CITAÇÃO POR
EDITAL E APLICAÇÃO DO ART. 366 DO CPP. REJEIÇÃO POR MAIORIA. INGRESSO
CLANDESTINO. CRIME DE MERA CONDUTA. DOLO CONFIGURADO. NÃO
OCORRÊNCIA DE EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SURSIS PROCESSUAL. INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR
DA UNIÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pela Defensoria Pública da União (DPU) contra sentença
que condenou dois civis à pena de 6 (seis) meses de detenção, como incursos no crime de
ingresso clandestino, previsto no art. 302 do Código Penal Militar (CPM).
2. A denúncia relata que os apelantes ingressaram clandestinamente em base militar, pulando
o portão e cortando o cabo de uma das câmeras de monitoramento, sendo presos em flagrante
quando se dirigiam à saída principal.
3. A DPU pugna pela reforma da sentença e pela absolvição de ambos os apelantes, alegando
ausência de dolo e inexigibilidade de conduta diversa. Subsidiariamente, requer a aplicação
da atenuante genérica da confissão e a concessão do sursis processual.
7000085-63.2026.7.00.0000
40001382855 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de comparecimento do acusado
citado por edital impõe a aplicação subsidiária do art. 366 do Código de Processo Penal
(CPP) no processo penal militar; (ii) estabelecer se a conduta preenche os elementos do tipo
penal de ingresso clandestino (art. 302 do CPM), notadamente quanto ao dolo e à
inexigibilidade de conduta diversa; e (iii) analisar a possibilidade de aplicação da atenuante
da confissão e da suspensão condicional do processo (sursis processual).
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Preliminar rejeitada por maioria, de nulidade do processo em relação ao apelante citado
por edital, a partir de sua citação, e a aplicação do art. 366 do CPP, o qual determinaria a
suspensão do processo e do prazo prescricional, mantendo a sentença e o prosseguimento do
feito.
6. O crime de ingresso clandestino (art. 302 do CPM) é de mera conduta, bastando para sua
consumação que o agente tenha consciência de que está entrando em área militar por acesso
proibido ou burlando a vigilância.
7. O núcleo subjetivo do tipo é o dolo, consubstanciado na vontade livre e consciente de
adentrar em área sob a administração militar, mesmo com o conhecimento de ser um local de
acesso restrito.
8. A autoria e a materialidade delitivas estão configuradas, pois o local era sinalizado com
placas de "área militar", o portão estava fechado com cadeado e corrente e os apelantes o
escalaram para ingressar na organização militar.
9. O corte do cabo de uma câmera de vigilância e a não solicitação de ajuda indicam a
intenção dos apelantes de ingressar e de permanecer incógnitos em área militar restrita, o que
afasta a alegação de ausência de dolo.
10. Não está configurada a inexigibilidade de conduta diversa, pois os apelantes não
demonstraram que o ingresso clandestino era a única opção, não sendo razoavelmente
exigível a conduta delitiva para proteger direito próprio.
11. A atenuante da confissão não se aplica ao caso, uma vez que os apelantes foram presos em
flagrante, o que indica que a autoria delitiva nunca foi ignorada ou atribuída a outrem.
12. O sursis processual (Lei nº 9.099/1995, art. 89) não se aplica à Justiça Militar da União,
conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal Militar (STM) no IRDR n.º
7000457-17.2023.7.00.0000.
13. O pedido de suspensão condicional da pena foi concedido na sentença recorrida, restando
prejudicado o pleito defensivo nesse ponto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Não provimento dos recursos.
Teses de julgamento: "1. O crime de ingresso clandestino (art. 302 do CPM) é de mera
conduta, sendo suficiente a vontade livre e consciente de adentrar em área sob a
administração militar por onde seja defeso ou não haja passagem regular. 2. O dolo se
configura pela simples consciência de ingressar em área militar restrita, independentemente
de finalidade específica ou ocorrência de dano. 3. O sursis processual (art. 89 da Lei nº
9.099/1995) é inaplicável na Justiça Militar da União".
7000085-63.2026.7.00.0000
40001382855 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 84, 292, 302, 500, III, "c", 1ª parte; CPP, arts.
312, 366, 564, III, "e", 1ª parte; CPPM, arts. 106, 292, 500, III, "c", 1ª parte; Lei nº
9.099/1995, art. 89; CF/1988, art. 5º, LV, LXIII, LXXVIII.
Jurisprudência relevante citada: STM, Embargos (FO) n.º 0000016-73.2006.7.02.0202,
Relator: Ministro José Américo dos Santos (data de julgamento: 23/09/2010, data de
publicação: 23/9/2010); Recurso em Sentido Estrito n° 0000252-69.2017.7.11.0111, Relator:
Ministro Lúcio Mário de Barros Góes (data de julgamento: 20/02/2018, data de publicação:
05/03/2018); Apelação nº 7000840-97.2020.7.00.0000, Relator: Ministro Leonardo Puntel
(data de julgamento: 9/9/2021, data de publicação: 27/9/2021); IRDR n° 7000457-
17.2023.7.00.0000, Relatora: Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha (data de
julgamento: 19/11/2024, data de publicação: 28/2/2025)
(ementa gerada de acordo com a Recomendação n.º 154, de 13/8/2024 do CNJ).”
Na referida apelação, suscitei, de ofício, a preliminar de nulidade do processo
em relação ao apelante Luis Fernando Clemente da Silva, a partir de sua citação por edital, e,
com base na interpretação do art. 292 do CPPM conforme a Constituição Federal, para
aplicar o art. 366 do CPP, determinando a suspensão do processo e da contagem do prazo
prescricional até que o acusado fosse encontrado e formalmente citado, prosseguindo o feito
regularmente em relação ao apelante Dalci Ferreira Junior, com a consequente separação dos
processos, tendo sido acompanhado pela Ministra Verônica Abdalla Sterman.
2. Objeto do recurso
A DPU requer a prevalência do voto vencido de minha lavra, para declarar a
nulidade do processo a partir do primeiro ato posterior à citação do embargante por edital e,
com base na interpretação do art. 292 do CPPM conforme a Constituição, aplicar o art. 366
do CPP, determinando a suspensão do processo e da contagem do prazo prescricional até que
o embargante seja encontrado e formalmente citado, com a consequente separação dos
processos.
3. Razões de decidir
A interpretação conforme a Constituição é uma técnica de interpretação jurídica
que busca dar às normas infraconstitucionais um sentido compatível com as normas do texto
constitucional.
A interpretação sistemática consiste em analisar uma norma dentro do conjunto
do ordenamento jurídico, ou seja, considerando sua relação com outras normas, princípios e
valores que compõem o sistema jurídico como um todo. Em vez de interpretar um artigo de
forma isolada, o intérprete deve buscar compreender seu sentido e alcance a partir da
coerência interna do ordenamento, respeitando sua lógica e evitando contradições.
O art. 292 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) dispõe que “o processo
seguirá à revelia do acusado que, citado, intimado ou notificado para qualquer ato do
processo, deixar de comparecer sem motivo justificado”. Entendo que esse dispositivo
permanece válido, desde que seja interpretado conforme a Constituição Federal (art. 5º, LV),
e levando-se em conta sua relação com a teleologia do ordenamento jurídico processual penal
como um todo (art. 500, III, "c", 1ª parte, do CPPM, art. 564, III, "e", 1ª parte, do CPP, e art.
366 do CPP).
7000085-63.2026.7.00.0000
40001382855 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A citação é o ato que garante a observância do contraditório e da ampla defesa
(art. 5º, LV, da Constituição Federal). Todo acusado deve ser informado da ação penal contra
ele, seus motivos, conteúdo e andamento. Somente após a ciência da acusação, a parte pode
exercer seu direito de defesa. A citação válida é pré-requisito para a instauração da ação
penal, vinculando o investigado à instância e aos direitos e deveres daí decorrentes. Ela
estabelece a relação processual.
A citação é de tal importância que tanto o CPP (art. 564, III, "e", 1ª parte)
quanto o CPPM (art. 500, III, "c", 1ª parte) consideram nulo o processo quando não há
citação. Mesmo com sentença transitada em julgado, essa nulidade pode ser reconhecida
por meio da revisão criminal ou da querela nullitatis (ação declaratória de inexistência ou
anulação de sentença).
O Judiciário tem o papel de consolidar a paz social e a segurança dos cidadãos.
Esse é o principal objetivo da norma penal. O Estado deve preservar os interesses da
sociedade, em face da conduta daqueles que violam a ordem jurídico-penal, impedindo que
pessoas de má-fé burlem a ação da Justiça. Contudo, também é seu papel impedir que o
sujeito seja processado e condenado sem que lhe tenha sido concedida a oportunidade de se
defender.
Esse papel está alinhado ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 16 (ODS
16), da Agenda 2030 da ONU, que tem como foco a promoção de sociedades pacíficas e
inclusivas, o acesso à justiça para todos e a construção de instituições eficazes, responsáveis e
inclusivas em todos os níveis.
O art. 366 do CPP foi alterado para garantir a ampla defesa a todos os acusados,
ajustando-se ao entendimento sobre a validade da citação por edital. O novo texto dispõe:
Art. 366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão
suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção
antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos
termos do disposto no art. 312.
A redação atual desse dispositivo confirma que, uma vez realizada a citação por
edital, se o acusado não comparece nem constitui advogado, o processo e o prazo
prescricional ficam suspensos. A interpretação do art. 366 do CPP leva à conclusão de que a
citação ficta somente é admitida quando cumpre sua finalidade.
Se o acusado não é localizado para ser citado pessoalmente ou não responde à
citação por edital, ele também não será encontrado para cumprir a pena após a sentença
condenatória proferida à sua revelia. Mandados de prisão não cumpridos frustram o resultado
do processo e a aplicação da lei penal, prejudicando a credibilidade da Justiça e
comprometendo a efetividade da prestação jurisdicional. O Judiciário dispende tempo e
serviço enquanto o processo “gira em falso”, abarrotando-se as pautas com procedimentos
que não trazem resultado prático, em situação de ofensa aos princípios da instrumentalidade,
da celeridade e da efetividade processual.
A falta de citação válida causa desequilíbrio entre acusação e defesa,
prejudicando o direito à informação e ao devido processo legal (art. 5º, LXIII, da
Constituição Federal). A citação por edital, embora válida, somente será eficaz quando atingir
7000085-63.2026.7.00.0000
40001382855 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

seu objetivo, ou seja, se o réu se apresentar ou nomear advogado. Caso contrário, torna-se um
procedimento burocrático sem efeito prático no processo penal.
Portanto, a interpretação literal do art. 292 do CPPM, que permitia a
condenação à revelia do acusado citado por edital, conflita com dispositivos da Constituição
Federal, com princípios processuais constitucionais, e com dispositivos da legislação
processual penal infraconstitucional.
Ademais, a interpretação do art. 292 do CPPM conforme a Constituição
Federal e sua interpretação sistemática, com a aplicação subsidiária do art. 366 do CPP, não
beneficia apenas o réu. A suspensão da ação contra o acusado revel favorece a defesa,
enquanto a suspensão do curso da prescrição concede à acusação um mecanismo de combate
à impunidade.
No presente caso, após infrutíferas diligências para localizar o acusado, o juízo
determinou sua citação por edital, e nomeou a DPU para sua curadoria. Citado por edital, ele
não compareceu à audiência de qualificação, interrogatório e oitiva de testemunhas, o
que resultou em sua revelia, nos termos do art. 292 do CPPM.
Apesar dos esforços para localizar o acusado e da sua citação por edital, esta se
mostrou inócua, pois poucas pessoas acompanham tais publicações, resultando em violação
dos princípios constitucionais mencionados.
Diante desse quadro, rejeito a incidência do art. 292 do CPPM e acolho a tese
de aplicação do art. 366 do CPP, por um motivo de ordem prática, qual seja, a falta de
resultado útil da condenação penal à revelia, e por ser a medida que mais se coaduna com
princípios basilares do processo penal.
O voto proferido pelo Ministro José Coêlho Ferreira nos Embargos (FO) n.º
0000016-73.2006.7.02.0202 (DJe 23/9/2010) adota o mesmo entendimento:
10. (...) hodiernamente, é inconcebível a ideia de instrução e julgamento do processo sem o
conhecimento do acusado, para admitir, posteriormente, a sua condenação como revel. Com
efeito, entendo que o art. 292 do CPPM só será aplicável para os casos em que o acusado,
uma vez citado, deixe de comparecer, injustificadamente, aos atos subsequentes do processo
em que a sua presença seja indispensável, ou proceda da mesma forma após ter constituído
advogado. E nem se diga que a designação de Defensor Público ou de Dativo para a sua
defesa supriria a exigência de o acusado ter conhecimento da ação penal contra ele
formulada, porque os referidos causídicos apenas estariam exercendo esse múnus para se
fazer presente a defesa técnica. O que não pode ser admitido é a citação por edital e a
consequente declaração de revelia do acusado, prosseguindo-se o feito até a condenação, sem
que esse sequer tenha conhecimento da instauração da ação penal contra a sua pessoa.
Alinhando-me ao mencionado voto, compreendo que a declaração de revelia,
nos termos do art. 292 do CPPM, pressupõe a ausência deliberada do acusado dos atos
processuais indispensáveis à sua presença, apesar de haver sido devidamente citado. No
presente caso, a presunção de conhecimento da acusação, utilizada para justificar a revelia,
não se sustenta, pois o acusado foi citado por edital, mas não compareceu aos autos
processuais subsequentes nem realizou contato com a DPU. Assim, persiste a necessidade de
se garantir o pleno exercício do direito de defesa.
7000085-63.2026.7.00.0000
40001382855 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A incomunicabilidade entre o acusado e a defesa técnica compromete a
qualidade da defesa, impossibilitando a coleta de informações cruciais e a formulação de
estratégias adequadas. A mera citação formal não supre a necessidade de contato efetivo,
essencial para assegurar o contraditório e a ampla defesa.
Portanto, considerando que esta Corte pode exercer o controle das normas
infraconstitucionais de forma difusa, reforço que o art. 292 do CPPM deve ser interpretado de
acordo com a Constituição Federal.
Dessa forma, deve ser suspenso o processo e a contagem do prazo prescricional
até que o acusado Luis Fernando Clemente da Silva seja localizado e regularmente citado.
Contudo, não há razão para a suspensão do processo ou do prazo
prescricional em relação ao apelante Dalci Ferreira Junior, o qual foi devidamente citado,
tendo havido a regular instrução e tramitação do feito.
Como consequência da nulidade da sentença e da suspensão do feito apenas em
relação a um dos apelantes, a separação dos processos mostra-se medida necessária para
garantir a prevalência do princípio constitucional da duração razoável do processo e da
efetiva prestação jurisdicional.
A separação de processos está prevista no CPPM no art. 106, que assim dispõe:
Separação de processos
Art. 106. O juiz poderá separar os processos:
a) quando as infrações houverem sido praticadas em situações de tempo e lugar diferentes;
b) quando for excessivo o número de acusados, para não lhes prolongar a prisão;
c) quando ocorrer qualquer outro motivo que ele próprio repute relevante.
No caso, a suspensão do processo apenas em relação a uma de suas partes
mostra-se revestida de relevância suficiente para fundamentar a separação dos processos.
Nesse sentido, transcrevo julgado desta Corte:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO, DE OFÍCIO, PELO ÓRGÃO
JULGADOR. SEPARAÇÃO DE PROCESSO COM BASE NA ALÍNEA "C" DO ART. 106 DO
CPPM. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. Conselho Permanente de Justiça que
procedeu separação do processo devido à dificuldade de se localizar grande parte dos
Acusados, para fins de citação, por meio de Carta Precatória Citatória. Verifica-se nos autos
que os Acusados, ainda, não foram sequer citados, dado que não localizados nos seus
endereços, mesmo após várias tentativas. Por isso, a permanência deles na Ação Penal Militar
só retardará a continuidade da apuração quanto ao Réu já citado, inclusive ferindo o
princípio da duração razoável do processo, nos termos do Art. 5°, inciso LXXVIII, da
Constituição Federal de 1988. A separação do processo em relação ao réu já citado é medida
que guarda consonância com o princípio da celeridade processual e tem o condão de evitar
a perda da pretensão punitiva pela prescrição. Recurso, de ofício desprovido. Decisão
unânime. (Superior Tribunal Militar. Recurso em Sentido Estrito nº 0000252-
69.2017.7.11.0111. Relator Ministro Lúcio Mário de Barros Góes. Data de Julgamento:
20/02/2018, Data de Publicação: 05/03/2018). (Grifo nosso).
7000085-63.2026.7.00.0000
40001382855 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, a separação dos processos mostra-se a medida mais adequada e
conveniente ao caso concreto.
4. Dispositivo
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer dos presentes embargos
infringentes do julgado opostos pela Defensoria Pública da União e de acolhê-los para
reformar o acórdão embargado e fazer prevalecer a tese contida no voto de minha lavra, a fim
de declarar a nulidade do processo a partir do primeiro ato posterior à citação por edital do
civil Luis Fernando Clemente da Silva, e, com base na interpretação do art. 292 do CPPM
conforme a Constituição Federal, aplicar o art. 366 do CPP, determinando a suspensão do
processo e da contagem do prazo prescricional em relação a ele, até que seja encontrado e
formalmente citado, prosseguindo o feito regularmente em relação ao civil Dalci Ferreira
Junior, com a consequente separação dos processos.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001382855v8 e do código CRC f3a81f5c.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 15/05/2026, às 15:33:09
7000085-63.2026.7.00.0000
40001382855 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR